Tribunal: STF
Processo: HC 228624
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PERCENTUAL DE AUMENTO: EXASPERAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NON REFORMATIO IN PEJUS. ASPECTO QUALITATIVO. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, EM PARTE.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.936.501/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos, 8 meses e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 29 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 304 do Código Penal (receptação e uso de documento falso).



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa para realizar a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, bem como para afastar a valoração negativa dos vetores conduta social e personalidade. Elevou, em contrapartida, o quantum relativo aos antecedentes. A reprimenda restou fixada em 5 anos e 3 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. Embargos de declaração da defesa não obtiveram êxito, ao que se seguiu a interposição do mencionado recurso especial no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União alega a ocorrência de reformatio in pejus. Ressalta que o Tribunal de Justiça, em recurso exclusivo da defesa, apesar de afastar as circunstâncias judiciais referentes à conduta social e personalidade, exasperou o quantum estabelecido pelo Juízo de primeiro grau quanto aos maus antecedentes, utilizando-se de argumentos não veiculados na sentença. Pondera a impossibilidade do Tribunal incrementar o aumento da circunstância vetorial estabelecido na origem sem que haja irresignação do Ministério Público. Sustenta, ainda, ser indevida a fração de aumento promovida para cada circunstância judicial desfavorável, devendo ser utilizado o percentual de 1/6 em face da ausência de fundamentação idônea.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o restabelecimento do quantum de aumento fixado pelo Juiz sentenciante em relação aos maus antecedentes (6 meses para o delito de falso e 3 meses e 12 dias para a receptação). A seguir, busca a definição do percentual de aumento para cada circunstância judicial desfavorável (motivos e antecedentes) em 1/6, considerada as penas mínimas previstas para os tipos.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O Código de Processo Penal preceitua, no art. 617, que “o tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença”.



    7. Conforme abalizada doutrina, o princípio que veda a reformatio in pejus, em sede processual penal, implica a impossibilidade de reforma do julgado, em recurso exclusivo da defesa, para piorar a situação do réu, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo. (BRASILEIRO, Renato. Manual de Processo Penal, Volume Único, 9ª ed., Editora JusPODIVM, 2021, p. 1.453).



    8. Destaco ainda os seguintes ensinamentos:



     “Não se admite a reformatio in pejus, entendida como diferença para pior, entre decisão recorrida e decisão no recurso, não podendo a piora ocorrer nem do ponto de vista quantitativo, nem sob o ângulo qualitativo” (GRINOVER, Ada Pellegrini. GOMES FILHO, Antonio M.; FERNANDES, Antonio S. Recursos no Processo Penal. 3 ed. 2001. p. 45)



    9. Com a mesma ótica, esclarece Gustavo Badaró:



    “ O princípio da personalidade dos recursos – ou pessoalidade dos recursos – determina que o recurso somente poderá beneficiar a parte que recorreu. Por outro lado, segundo a proibição de reformatio in pejus, quem recorreu não pode ter sua situação agravada no julgamento do recurso. 



    (...)



    Nesse sentido, o princípio da proibição da reformatio in pejus é uma decorrência do princípio da disponibilidade e, mais amplamente, uma decorrência do modelo acusatório em que há prominência da posição das partes, enquanto que o poder do tribunal reexamina toda a causa, autonomamente, como ocorre no modelo de benefício comum, e liga-se a uma visão inquisitória do processo, com prevalência do papel do juiz. Por outro lado, do ponto de vista psicológico, a proibição da reformatio in pejus evita que o acusado que se sinta prejudicado pela decisão se abstenha de recorrer, pelo temor de ser punido de um modo mais severo na segunda instância. Há, pois, na vedação da reforma para pior uma escolha de política legislativa destinada a encorajar a iniciativa recursal.”



    (Manual dos Recursos Penais - Ed. 2016, Gustavo Henrique Badaró, Revista dos Tribunais, p. 100-101).



    10. O efeito devolutivo, inerente ao recurso de apelação, permite que o Tribunal ad quem o aprecie em exaustivo nível de profundidade, sem que o mesmo ocorra, porém, no tocante à sua extensão – limite horizontal –, que deve se adstringir à matéria questionada e ao pedido formulado na petição recursal.  Não se pode permitir, dessa forma, o agravamento da situação processual do acusado sem que a própria acusação o tenha almejado. Nesse sentido: HC nº 90.659/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. 12/02/2008, p. 28/03/2008.   



    11. No caso em apreço, na dosimetria da pena, o Juízo a quo, valorando desfavoráveis quatro circunstâncias judiciais — antecedentes, conduta social, personalidade e motivos do crime —, fixou a pena-base para o delito de uso de documento falso em 4 anos de reclusão, considerados o mínimo de 2 anos e o máximo de 6 previstos para o tipo, isto é, 6 meses por vetor negativo. Eis os fundamentos lançados:



    “Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal).



    Culpabilidade: O réu agiu livre e conscientemente, sabendo dos atos ilícitos que estava a praticar, sendo que era exigível que agisse de forma diversa. A culpabilidade, no entanto, não se mostra exacerbada. Elemento neutro.



    Antecedentes: Além das condenações que implicam reincidência (duas) e serão observadas na segunda fase, observo que o réu possui antecedentes criminais, diante de condenação que transitou em julgado após o fato narrado e já com pena cumprida antes do recebimento desta denúncia (nº 268767320088240064 (juízo da 2ª Vara Criminal da São José/SC).



    Conduta social: Do mesmo modo, embora não existam muitos elementos para valorar sua conduta social, essa circunstância, além do seu relacionamento na sociedade em que está o réu integrado, impõe a análise da vocação existente para o trabalho ou para a ociosidade, empenho e interesse em atividades de estudo e tarefas laborativas. Por oportuno, transcrevo excerto da decisão do TJ/DF, confirmada pelo voto do Min. Nefi Cordeiro nos autos do AgRg no HC 428540/DF, julgado em 05.06.18j. em 05.06.2018:



    (...)



    Conforme exposição supra, observa-se que a conduta do réu é buscar seu sustento não por dedicação ao trabalho, mas pelo lucro fácil de práticas criminosas, o que o coloca num papel negativo diante da sociedade em que inserido. Aponto mais especificamente para a respectiva valoração negativa da conduta a condenação nos autos do processo n. nº1911592006824004 (CERTANTCRIM10, evento 239).



    Personalidade: No que respeita a sua personalidade ‘são verificadas, além da índole do sujeito, sua sensibilidade ético-social e a presença de possíveis desvios em seu caráter’ (Regis Prado, Comentários ao Código Penal - edição eletrônica 2017, RT). Com efeito, entendo que a personalidade do agente sob aspecto subjetivo pode sim ser verificada pelo Juízo no momento do interrogatório e acrescida de eventuais práticas criminosas com condenação transitada em julgado.



    No caso em apreço, note-se que o réu teve, além da condenação já valorada nos antecedentes, da condenação valorada na conduta social, e das duas condenações a serem valoradas na reincidência, mais uma condenação Processo n. 35010320088240045 (Juízo da Primeria Vara Criminal de Palhoça). Esse histórico de vida, evidencia práticas criminosas por mais de cinco anos, demonstra que a personalidade do réu é voltada para a prática delitiva, tanto que não alterou seu comportamento - ao contrário, se agravou -, mesmo depois de diversas condenações.



    Assim, levando-se em conta essas considerações e a percepção decorrente do interrogatório, reconheço como negativa a circunstância relativa à personalidade do agente, indicando, para fins de valoração negativa desta circunstância, sem incorrer em bin in idem, a condenação acima referida.



    Os motivos - os motivos do crime desfavorecem o réu, uma vez que fez o uso de documento falso, buscando assumir identidade de terceira pessoa perante policiais rodoviários federais, agentes do Estado, com a finalidade de ocultar sua verdadeira identidade, e, assim, permanecer foragido do Sistema Penitenciário do Estado de Santa Catarina, o que denota seu total descaso com as leis e com sistema penal do Estado Brasileiro.



    Circunstâncias e as consequências - As circunstâncias que acompanharam os fatos delituosos não merecem destaque. As conseqüências do crime são comuns ao tipo em discussão.



    Comportamento da vítima - devem ser considerados comportamentos que tenham estimulado/provocado o cometimento do delito e comportamentos que tenham dificultado o cometimento do crime. Não há comportamento da vítima a ser considerado em razão da natureza do delito praticado.



    Da análise dos vetores do artigo 59 do Código Penal concluo que o acusado agiu com potencial consciência da ilicitude e lhe era exigível conduta diversa.



    Assim, havendo quatro circunstâncias (antecedentes, conduta social , personalidade e motivo) em desfavor do réu, considerando 06 (seis) meses de acréscimo para cada circunstância, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.” (e-doc. 5, p. 117-118; grifos acrescidos)



    12. No tocante ao delito de receptação, fixou a pena-base em 2 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, ante o mínimo de 1 e o máximo de 4 anos, isto é, 3 meses e 12 dias por vetor negativo. Utilizou-se da mesma fundamentação quanto aos antecedentes, conduta social e personalidade, acrescentando quanto aos motivos do crime a seguinte motivação:



    “Os motivos - os motivos do crime desfavorecem o réu, uma vez que o veículo receptado e que foi objeto de crime anterior de furto/roubo com emprego de arma de fogo (BO 8770 do evento 01 dos autos 5020954- 05/2016), seria levado até a Cidade de Balneário Camboriú para clonagem com o dono do ferro velho Boca Santa, como demonstrado nos bilhetes de facção criminosa apreendidos pela PRF.



    (...)



    Da análise dos vetores do artigo 59 do Código Penal concluo que o acusado agiu com potencial consciência da ilicitude e lhe era exigível conduta diversa. 



    Assim, havendo quatro circunstâncias (antecedentes, conduta social, personalidade e motivo) em desfavor do réu, considerando 03 (três) meses e 12 (doze) dias de acréscimo para cada circunstância, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão.” (e-doc. 5, p. 122-123; grifos acrescidos).



    13. O Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, assentou, para ambos os delitos, a inidoneidade dos fundamentos pelos quais valorada negativamente a conduta social e a personalidade, pois justificada em anteriores condenações transitadas em julgado do paciente. Porém, considerou tais elementos para exasperar o patamar de aumento relativo aos antecedentes, de 6 meses para 1 ano, no crime de uso de documento falso; e de 3 meses e 12 dias para 6 meses, no crime de receptação. Veja-se os seguintes trechos do acórdão:



    “6.1. Crime de uso de documento falso



    Tenho que a dosimetria merece reforma parcial, no que se refere às vetoriais conduta social e personalidade, valoradas na primeira fase da dosimetria.



    Senão, vejamos.



    O Juízo de origem, considerando desfavoráveis quatro circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal (antecedentes, conduta social, personalidade e motivos), majorou a pena em 06 (seis) meses para cada vetorial, fixando a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.



    Entendo que deve ser reformada a avaliação negativa dos vetores conduta social e personalidade.



    O Supremo Tribunal Federal, balizando-se em doutrina especializada, posicionou-se no sentido de que antecedentes sociais não se confundem com antecedentes criminais para a valoração negativa da conduta social:



    (...)



    O entendimento acima, embora diga respeito à vetorial conduta social, vale igualmente para a vetorial personalidade, e alinha-se aos conceitos técnico-jurídicos atribuídos às circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, impedindo que uma mesma situação fática, embora plural, sirva de substrato para a negativação de vetoriais conceitualmente distintas e que, portanto, devem representar circunstâncias distintas.



    Ademais, conforme a mais recente jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça alinhou-se ao novo posicionamento, afastando tanto a valoração negativa da conduta social quanto da personalidade. Vejam-se os arestos:



    (...)



    No caso, portanto, entendo pelo afastamento da negativação das vetoriais personalidade e conduta social do apelante, uma vez que baseada em registros criminais, o que, como visto, não é admissível.



    No mesmo sentido, pontuou o Ministério Público Federal no parecer oferecido nesta instância:



    (...)



    Consoante observado pelo agente ministerial, a valoração negativa dos vetores personalidade e conduta social deve ser fundamentada no comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento social, não se confundindo com a reincidência ou com maus antecedentes.



    No caso concreto, os registros de condenações anteriores foram utilizados pela sentença para exasperar a pena-base em razão dos antecedentes do réu, na primeira fase, e para caracterizar a reincidência, na segunda etapa da dosimetria, sendo, portanto, impróprio utilizá-los para negativar também as vetoriais personalidade e conduta social do agente.



    Assim, considerando-se que os registros existentes devem ser abarcados pelos antecedentes, afasto a negativação das vetoriais relativas à personalidade e à conduta social. Como os antecedentes passam a comportar três registros criminais, elevo sua negativação de 6 (seis) meses para o patamar de 1 (um) ano, sem afronta à vedação de reformatio in pejus, visto que tais registros, embora computados um como antecedentes, e outros dois como personalidade e como conduta social, totalizavam antes 1 (um) ano a mais na pena-base (seis meses para cada vetor), a qual fora estabelecida em 4 (quatro) anos de reclusão.



    Fica, portanto, a pena-base no caso fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, considerando-se a negativação das vetoriais antecedentes, em 1 (um) ano, e motivos do crime, em 6 (seis) meses.



    (...)



    6.2. Crime de receptação



    Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a sentença recorrida fixou a pena-base em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, considerando desfavoráveis quatro circunstâncias judiciais (antecedentes, conduta social, personalidade e motivos), majorou a pena em 03 (três) meses e 12 (doze) dias para cada vetorial.



    Tenho que deve ser reformada a avaliação negativa dos vetores conduta social e personalidade, conforme explicitado no tópico referente à fixação da pena do delito de uso de documento falso, anteriormente motivado. Deixo de transcrever aquela fundamentação, a fim de evitar tautologia.



    Assim, considerando-se que os registros existentes devem ser considerados pelo vetor antecedentes, afasto as vetoriais relativas à personalidade e à conduta social. Como os antecedentes passam a comportar três registros criminais, elevo sua negativação de 03 (tres) meses e 12 (doze) dias para o patamar de 6 (seis) meses, sem afronta à vedação de reformatio in pejus, visto que tais registros, embora computados um como antecedentes, e outros dois como personalidade e como conduta social, resultaram em uma pena basilar de 2 (dois) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão.



    Fica, portanto, a pena-base no caso fixada em 1 (um) anos e 9 (nove) meses de reclusão, considerando-se a negativação das vetoriais antecedentes, em 6 (seis) meses, e motivos do crime, em 3 (três) meses.” (e-doc. 6, p. 71-84, grifos nossos)



    14. Da leitura do voto condutor do acórdão, nota-se que, apesar da exclusão das circunstâncias negativas conduta social e personalidade, não houve a devida readequação da dosimetria da pena, uma vez que o Colegiado, apesar de redimensionar as reprimendas em patamares inferiores aos fixados em primeira instância, procedeu ao aumento do percentual referente ao vetor antecedentes em recurso exclusivo da defesa.



    15. A providência viola o sistema acusatório, cujo princípio máximo vem expresso na fórmula ne procedat judex ex officio. Em outras palavras: diante de recurso exclusivo da defesa, deve o órgão ad quem limitar-se ao quanto lhe foi pedido.



    16. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tema foi assim tratado em diversas ocasiões:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA AFASTAR RECÁLCULO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA REALIZADO PELO TRIBUNAL LOCAL EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DOSIMETRIA DA PENA. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 Ao analisar matéria não suscitada no recurso defensivo, sobre a qual já havia operado a coisa julgada, a Corte incorre em clara violação ao princípio do tantum devolutum, quantum appellatum, segundo o qual o poder de reexame do órgão ad quem fica adstrito à parte da sentença impugnada. 2. Em observância ao princípio non reformatio in pejus, não cabe ao Tribunal local agravar a situação do acusado – seja do ponto de vista qualitativo ou quantitativo – em julgamento de recurso exclusivo da defesa. 3. Além de extrapolar os limites de cognição, a Corte de origem também afronta o princípio da não surpresa. No caso, a defesa viu-se surpreendida em relação a uma qualificação jurídica de fato considerada somente em Segundo Grau de Jurisdição e sobre a qual ela não teve oportunidade de exercer o contraditório prévio e a defesa plena. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 178.870-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “Penal e processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Proibição de reformatio in pejus na dosimetria. Ocorre reformatio in pejus quando o Tribunal, em julgamento de recurso exclusivo da defesa, reconhece elemento desfavorável não considerado na sentença de primeiro grau ou amplia o aumento de pena então fixado, ainda que tenha reduzido o quantum total da sanção imposta ao paciente. Trata-se, portanto, de um exame qualitativo e não somente quantitativo. Interpretação sistemática do art. 617 do CPP. Caso concreto em que, sem impugnação do Ministério Público, o Tribunal, embora tenha afastado todas as circunstâncias negativas da primeira fase da dosimetria, aumentou o agravamento ocasionado pelo reconhecimento da reincidência. Recurso provido.”



    (RHC nº 189.695-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/10/2021, p. 03/11/2021; grifos nossos).  



    17. No mesmo sentido: HC nº 185.787-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2020, p. 18/11/2020; HC nº 129.333/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/10/2015, p. 14/12/2015; e HC nº 112.382/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 04/08/2015, p. 13/10/2015.  



    18. Por outro lado, no tocante ao pleito de readequação da fração de aumento promovida em face de cada circunstância judicial desfavorável, entendo que razão não assiste à defesa.



    19. O Magistrado sentenciante, ao considerar negativos os antecedentes e os motivos dos crimes, estabeleceu o quantum de aumento em 6 meses para cada circunstância desfavorável. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo em vista que considerou-se a existência de duas condenações pretéritas a título de maus antecedentes. Da mesma forma, quanto aos motivos, levou-se em conta o fato do paciente ter feito “uso de documento falso, buscando assumir identidade de terceira pessoa perante policiais rodoviários federais, agentes do Estado, com a finalidade de ocultar sua verdadeira identidade, e, assim, permanecer foragido do Sistema Penitenciário do Estado de Santa Catarina” e de que o veículo receptado teria sido “objeto de crime anterior de furto/roubo com emprego de arma de fogo” e “seria levado até a Cidade de Balneário Camboriú para clonagem com o dono do ferro velho Boca Santa”.



    20. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. Na espécie, o aumento realizado nas penas-base restou devidamente justificado pelo Juízo de origem de acordo com as peculiaridades do caso, conforme o princípio da individualização da pena.



    21. Com efeito, o julgador não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base.



    22. Ante o exposto, concedo a ordem, em parte, com fundamento no art. 192 do RISTF, para  restabelecer o quantum de aumento fixado pelo Juiz da 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC, no Processo nº 5004295-81.2017.4.04.7200, em relação ao vetor antecedente. Por consequência, redimensiono as penas impostas pelos crimes de receptação e uso de documento falso, respectivamente, em 1 ano, 6 meses e 24 dias e 3 anos de reclusão (total de 4 anos, 6 meses e 24 dias), mantidos os demais termos da condenação.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator